Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700508-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VILSON DA SILVA GONCALVES EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ativo para compelir o DETRAN liberar o veículo apreendido. Sustenta a existência de omissão na decisão, pois não examinou os pedidos relativos à suspensão de lançamentos de débitos no prontuário do veículo após a distribuição da ação e para que o DETRAN se abstenha de levar o bem à hasta pública. DECIDO. Ainda que, em tese, houvesse a omissão apontada, o exame de ambos os pedidos importaria em supressão de instância. Isso porque, na origem, o único pedido formulado em tutela de urgência foi no sentido de liberar o veículo com o pagamento de R$ 1.948,02. Os demais pontos, relacionados à suspensão de lançamentos de débitos após o ajuizamento da ação e para que a autarquia de trânsito se abstenha de levar o veículo à leilão, não foram deduzidos na inicial, sequer como pedidos subsidiários. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (e) Brasília/DF, 23 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito